Tribunal: TJMT
Processo: 1004914-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Agravado: RONI MARTINI
Protocolo: 1004914-15.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1001733- 77.2020.8.11.0041, que deferiu a liminar para suspender o ato supostamente ilegal praticado pelo Diretor de Veículos que, em virtude da suspeita de fraude, instaurou a sindicância de no 076/2019/CFISC/DETRAN-MT, resultando na suspensão cautelar do credenciamento do Agravado pelo período de 90 dias.
Aduz que o art. 5o da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT estabelece que o Despachante de Trânsito credenciado somente pode exercer suas atividades junto às unidades de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito -DETRAN/MT de sua circunscrição, definida quando do seu credenciamento.
Sustenta que embora o Agravado tenha se credenciado para atuar no CIRETRAN de Primavera do Leste, ele passou a exercer sua profissão também no CIRETRAN de Poxoréu, violando o limite territorial estabelecido na legislação.
Argumenta que foi instituída a Sindicância n.o 076/2019, a qual apurou que o Agravado possui mais de 30 processos no CIRETRAN de Poxoréu, sendo instaurado contra ele o Processo Administrativo no. 176/2019/CFISC/DETRAN-MT.
Assevera que no Procedimento Extrajudicial o Diretor de Veículos, em decisão fundamentada, procedeu a suspensão cautelar por 90 (noventa) dias do credenciado.
Assegura que a suspenção cautelar do Despachante durante o procedimento administrativo pelo Diretor de Veículos possui amparo no art. 15 da Lei 6.076/92 e artigos 22 e 23 da Lei Complementar no. 13/1992.
Pontua que o Presidente do DETRAN-MT delegou a competência para analisar os processos administrativos que visem apurar fatos relacionados às atividades dos Despachantes ao Diretor de Veículos do DETRAN-MT (artigo 11 da Lei no. 7.692/2002 e artigo 3o e 5o da Portaria no. 116/2016/GP/DETRAN-MT).
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para indeferir a liminar pleiteada na ação mandamental.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento. Vejamos.
Sabe-se que nos termos do art. 5o, da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT, o Despachante de Transito somente pode exercer a sua atividade na unidade de atendimento do DETRAN, da circunscrição definida no ato de seu credenciamento, como cito:
"Art. 5o, da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT - O Despachante de Trânsito credenciado somente poderá exercer suas atividades junto às unidades de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT de sua circunscrição, definida quando do seu credenciamento".
Extrai-se dos documentos acostados aos autos que o Agravado, embora seja credenciado para exercer as suas atividades na unidade de Primavera do Lesta-MT, também está exercendo no município de Poxoréu-MT, o que violaria o art. 5o, da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT, motivo pelo qual foi instituído contra o Recorrido a Sindicância n.o 076/2019, instaurado o Processo Administrativo no. 176/2019/CFISC/DETRAN-MT e determinada a suspensão cautelar do credenciamento de despachante do Agravado pelo período de 90 dias.
No entanto, evidencia-se dos artigos 12, 13 e 14 da Lei Estadual no 6.076/92, que a suspensão cautelar do credenciamento do Despachante, somente pode ser determinada nos casos onde houver indícios da prática de infrações de natureza grave no exercício da profissão, a qual deve ser precedida de sindicância e notificação, de modo a lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa, como cito:
“Art. 12 da Lei Estadual no 6.076/92. O Despachante, pela infração de seus deveres profissionais, na esfera administrativa, ficará sujeito às seguintes penalidades:
a) advertência ou repreensão por escrito;
b) suspensão do credenciamento por 90 (noventa) dias; e
c) cassação da credencial em caráter definitivo.
Parágrafo único. As penas estabelecidas na alínea “a” deste artigo poderão ser aplicadas pelos Coordenadores de Divisão do DETRAN-MT, ou pelos chefes das CIRETRAN’s de sua jurisdição, e as das alíneas “b” e “c” privativamente pelo Presidente do DETRAN-MT. (grifou-se)
Art. 13 - As penas de advertência e de repreensão serão aplicadas de modo sumário, nos casos de infração de natureza leve aos dispositivos desta lei, pela ordem, se infrator primário e ao reincidente, genérico ou específico.”
Art. 14 - A imposição das penas de suspensão e cassação da credencial será precedida de sindicância.
[...]
§ 2o. Será assegurada ampla defesa do acusado, mediante notificação prévia, com prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da notificação, sendo-lhe facultado a juntada de documentos”.
Na mesma vertente já se posicionou esta e. Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. A suspensão cautelar das atividades do despachante de trânsito não se mostra ilegal ou abusiva quando presentes indícios graves e concordantes da prática de atos gravíssimos, a gerar sério abalo na seriedade da prestação do serviço público, somada à possibilidade concreta de persistência das práticas ilícitas, desde que, como no caso, seja garantido o contraditório diferido. Os fundamentos da impetração não se apresentam com a relevância exigida para o deferimento de liminar em mandado de segurança. Recurso provido”. (TJMT - N.U 0104856-13.2015.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)
No caso dos autos, embora haja indícios de violação ao art. 5o, da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT pelo Agravado, o Departamento Estadual de Transito não lhe imputa a pratica de nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ao ponto de se fazer necessária a suspensão cautelar de suas atividades profissionais.
Cabe ressaltar que tal medida além de desproporcional pode ofender a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:
“Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
[...]
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
[...]
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.
Além disso, em análise sumária, é possível verificar que ao aplicar da penalidade de suspensão, não foi oportunizado ao Despachante ora Recorrida, o contraditório e a ampla defesa mediante notificação prévia, conforme previsto no artigo 14, §2o, da Lei Estadual no 6.076/92, anteriormente citado, e assegurado pelo artigo 5o, incisos VIV e LV da Constituição Federal de 1988.
Feitas estas considerações, não se vislumbra a presença da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais, necessários para o deferimento do efeito suspensivo almejado.
Consigno, todavia, que a presente decisão não poderá ser utilizada como salvo-conduto pelo Recorrido para continuar infringindo a legislação que regula a sua atividade profissional.
Deste modo, o Agravado somente deve exercer a sua atividade na comarca de Primavera do Leste, onde ele se encontra credenciado, e, qualquer violação, será passível de nova apreciação pelo Poder Judiciário.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relato